Tribunal: TJDFT
Processo: 0736771-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante do descumprimento injustificado das obrigações impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de conversão definitiva da medida restritiva de direito em pena privativa de liberdade, após o apenado ser formalmente advertido, em audiência de justificação, ou se ainda seria imprescindível sua oitiva em nova audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado para que tenha a oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento da pena imposta, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Se o apenado já foi ouvido em audiência de justificação, sendo advertido das consequências de novo descumprimento, e permanece inerte, deixando de efetuar os pagamentos da prestação pecuniária, bem como de prestar serviços à comunidade, conforme lhe foi imposto, sem apresentar qualquer justificativa, mostra-se desnecessária a realização de outra audiência, considerando a demonstração de descaso do sentenciado com o sistema da Justiça, a autorizar a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pelo descumprimento injustificado da restrição imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 44, § 4o, do CP; art. 181, § 1o, da LEP.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1496651/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019; Acórdão 1297435, 07243357520208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 18/11/2020; HC 359.098/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; Acórdão 2022162, 0719204-46.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; Acórdão 2003899, 0705102-19.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.